Tribunal: TJES
Processo: 5008588-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008588-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: ANDRIA KARLA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008588-93.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BV S.A.

RECORRIDO:
ANDRIA KARLA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGUROS FACULTATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação de garantia e de prêmios de seguro prestamista e de acidentes pessoais (Icatu Vida) em dois contratos de financiamento de veículos. O recorrente pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pleitos restituitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no caso concreto; e (ii) saber se a contratação de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais configurou venda casada, ensejando a devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira (Tema 958/STJ). No caso dos autos, a efetivação do serviço foi devidamente comprovada mediante apresentação de laudos técnicos acompanhados de registros fotográficos atestando o estado de conservação dos veículos (YAMAHA/MT03 e HONDA/CG 150 TITAN). Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar eventual abusividade no valor cobrado (art. 373, I, do CPC).

A adesão a seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais não configura venda casada quando formalizada por meio de instrumentos apartados ("Proposta de Adesão"), com assinaturas específicas, garantindo à consumidora a ciência inequívoca acerca da natureza facultativa e individualizada dos serviços contratados. Ausente comprovação de vício de consentimento, reputam-se legais as cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bens quando a instituição financeira comprova, de forma material e individualizada, a efetiva prestação do serviço, notadamente mediante laudos e registros fotográficos. 2. A contratação de seguros acessórios ao financiamento (prestamista e acidentes pessoais) não configura venda casada se realizada mediante propostas de adesão em termos apartados, que evidenciem a livre e específica manifestação de vontade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, incisos I e II;

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 2591/DF, Plenário;

STJ, Súmula 297;

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BV S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ANDRIA KARLA DOS SANTOS
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18426402) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido atinente aos supostos danos morais.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários (contrato nº 561352479).
JULGO PROCEDENTE
o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins. O valor de R$190,00 cobrado no contrato nº 561352479) deverá ser restituído à Autora, em dobro. Os juros incidentes in casu devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer). Com relação ao contrato nº 561416249, como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$209,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de ressarcimento do prêmio de seguro prestamista e seguro ICATU vida. O valor de R$609,42 cobrado no contrato nº 561352479 deverá ser restituído à Autora, em dobro, seguindo os mesmos critérios de correção monetária antes definido no capítulo que trata do serviço de avaliação de garantia. Com relação ao contrato nº 561416249, como os valores ainda não foram integralmente pagos, deverá a cifra de R$1.494,52 (já somada: seguro prestamista + seguro ICATU vida) ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob a rubrica registro de gravame eletrônico e análogos, inerente aos contratos nº 561416249 e 561352479.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reembolso do prêmio de seguro do bem objeto da garantia fiduciária (seguro auto) e de seus consectários, referente ao contrato nº 561416249.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18426413, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede de recurso (ID 18426417), o recorrente sustenta, em suma, a ausência de ilegalidade e abusividade nas cobranças pactuadas. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia que a restituição ocorra de forma simples, com a atualização única e exclusivamente pela taxa Selic.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 18426421.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A questão se refere aos contratos de financiamentos de veículos nº 561416249 e 561352479, para financiar dos veículos: YAMAHA/MT03 ABS – 2018/2019 - Placa: QRE8B98 (ID 18426389) e HONDA/CG 150 TITAN EX – 2015/2015 – Placa: PPF9D49 (ID 18426392).

Dos autos, extrai-se a alegação da parte autora de que, ao firmar os contratos de financiamento dos veículos com a parte requerida, foram lançadas cobranças indevidas.

O Juízo
a quo
reconheceu a improcedência dos pedidos autorais quanto aos danos morais, tarifa de cadastro e registro de contrato, mas julgou procedente a restituição dos valores referente aos prêmios de seguros prestamistas, seguro ICATU vida e tarifa de avaliação do bem.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Em relação à restituição dos valores referente ao prêmio de seguro prestamista e seguro ICATU vida, ouso divergir do Magistrado sentenciante.

Analisando os contratos acostados com a contestação, verifica-se que os seguros foram celebrados em instrumentos apartados, conforme contratos de “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA MOTOS” e “Seguro de Acidentes Pessoais Premiado” - seguro ICATU -, juntados no ID 18426389, págs. 15 a 19 (datado em 13/05/2024) e Contrato de “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA MOTOS”, acostado no ID 18426392, pág. 10 e 11 (datado em 05/11/2022).

Importante destacar que, embora a assinatura digital tenha ocorrido em contexto temporal próximo à contratação do financiamento, a existência de termos de adesão específicos e individualizados garante a ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza facultativa dos serviços, afastando, assim, a caracterização de venda casada.

Sobre a
cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;[...] 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso [...].

No que tange à Tarifa de Avaliação de Bens, considerando a finalidade da cobrança em si, que se destina à verificação do estado de conservação do bem dado em garantia, percebe-se a necessidade de se demonstrar, caso a caso, que o referido serviço foi efetivamente realizado. A referida prova compete à instituição financeira.

No caso dos autos, verifica-se que as cobranças sob a rubrica Avaliação de Bens correspondem aos serviços efetivamente prestados, conforme documentos juntados pela parte requerida (ID 18426389, pág. 4 e ID 18426392, pág. 4), que revelam que foram realizadas avaliações dos bens (YAMAHA/MT03 ABS e HONDA/CG 150 TITAN EX), com registro de lataria bem conservada e demais itens em estado bom de ambos os veículos, inclusive com registros fotográficos. Quanto à abusividade de valores, verifico que a parte autora não apresentou nos autos que os valores cobrados estavam muito acima do mercado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desta forma, como consta dos contratos a ciência da consumidora de todos os seus termos, tendo esta assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade da consumidora estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade das cobranças a título de prêmios de seguros prestamistas, seguro ICATU vida e Tarifa de Avaliação de Bens, por consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 18426402, e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos autorais.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado

Processo: 5008588-93.2025.8.08.0014

Juízo: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Paula Moscon

Recorrente: BANCO BV S.A.

Recorrido: ANDRIA KARLA DOS SANTOS

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Juiz Vogal)

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir em dobro os valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bens e prêmios de seguros (prestamista e acidentes pessoais) em contratos de financiamento veicular.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bens quando há comprovação material do serviço; (ii) se a contratação de seguros acessórios vinculados ao crédito configura venda casada; e (iii) se a restituição dos seguros cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifa de avaliação de bens é válida quando o agente financeiro demonstra a efetiva realização do serviço. No caso concreto, o recorrente acostou laudos técnicos e registros fotográficos que atestam o cumprimento da diligência (Tema 958/STJ).

4. A contratação de seguro imposta no ato da concessão do financiamento, sem oportunizar à consumidora a efetiva faculdade de escolher a seguradora de sua preferência, configura venda casada, devendo os valores ser restituídos (Tema 972/STJ).

5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança estava inicialmente respaldada em estipulação de instrumento contratual padronizado, o que afasta a configuração de má-fé objetiva, requisito necessário para a incidência da devolução em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bens quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante laudos e registros fotográficos do bem dado em garantia. 2. A devolução de prêmios de seguro cobrados indevidamente por configuração de venda casada em financiamento bancário deve se dar de forma simples quando ausente a demonstração de má-fé objetiva da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

RELATÓRIO

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição em dobro dos valores referentes à avaliação de garantia e aos seguros pactuados (prestamista e de vida). Lado outro, julgou improcedentes os pleitos relativos à tarifa de cadastro, registro de contrato e compensação por danos morais.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso inominado, defendendo a legalidade e regularidade das cobranças, apontando a efetiva prestação do serviço de avaliação e a adesão voluntária e destacada dos seguros, rechaçando a ocorrência de venda casada e pleiteando a improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, a devolução de forma simples. A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. O eminente Juiz Relator conheceu do recurso e deu-lhe total provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos exordiais.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Analisados os autos observa-se que, no que tange à tarifa de avaliação de bens, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 958, assentou a
"validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia [...] ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Aprofundando-se nas provas carreadas ao feito, infere-se que a instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao demonstrar, materialmente, que o serviço foi concretamente realizado. Nota-se que foram apresentados os laudos técnicos de avaliação devidamente acompanhados dos respectivos registros fotográficos dos veículos financiados. Destarte, neste ponto, acompanho integralmente o eminente Juiz Relator para dar provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade da referida tarifa e afastando a determinação de sua restituição.

Lado outro, peço vênia para divergir do eminente Juiz Relator no tocante à licitude da cobrança dos prêmios de seguro (prestamista e Icatu Vida). A respeito da matéria, o STJ pacificou o entendimento no Tema Repetitivo 972 de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Na hipótese vertente, por mais que as propostas de adesão dos seguros tenham sido firmadas em instrumentos documentais apartados, os elementos indicam que a contratação se deu de forma inerente à liberação do crédito. Não restou evidenciado que à consumidora foi ofertada a possibilidade real e concreta de promover a escolha por uma companhia seguradora diversa daquelas parceiras mercantis da instituição financeira, caracterizando inequívoca imposição de venda casada em afronta direta ao art. 39, I, do CDC. Por esta razão, permanece hígida a necessidade de restituição destes valores.

No entanto, divirjo da sentença de primeiro grau e acolho o pleito subsidiário do recorrente no que diz respeito à forma de devolução do montante dos seguros. A repetição do indébito em dobro, sanção prevista na legislação consumerista, pressupõe a existência cabal de pagamento indevido aliada à demonstração de má-fé objetiva do fornecedor. No presente caso, tal má-fé não restou inequivocamente configurada, haja vista que as exigências possuíam lastro inicial em estipulações de instrumento contratual padrão assentido pelas partes, constituindo engano justificável. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra de forma simples.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente para julgar improcedente o pedido atinente à restituição da tarifa de avaliação de bens, bem como para modificar a condenação pertinente aos seguros (prestamista e Icatu Vida), determinando que a restituição (ou o devido abatimento) seja operada na modalidade simples.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade das cláusulas dos contratos nº 561352479 e nº 561416249 que impuseram a contratação atrelada de prêmios de seguro prestamista e seguro Icatu Vida;

CONDENAR
o réu a restituir em favor da autora o valor de R$ 609,42 (seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos), cobrado no contrato nº 561352479 a título de seguros, de forma simples, com correção monetária calculada pelo IPCA da data do respectivo desembolso até a data da citação (30/10/2025), de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e com juros de mora da citação em diante exclusivamente pela Taxa Selic (que já engloba atualização e juros), na forma do art. 406, §1º, do CC;

DETERMINAR
que, em relação ao contrato nº 561416249, promova o réu, de forma simples, o abatimento no saldo devedor do financiamento da quantia de R$ 1.494,52 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pertinente aos seguros indevidos, mediante a incidência devida das atualizações estabelecidas pelas taxas do próprio contrato;

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; CDC, art. 39, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972).

Documentos relevantes citados:
IDs 18426389 e 18426392 (laudos fotográficos e propostas de adesão).